Tribunal: CARF
Processo: 11831.005312/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005312/2002-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005312/2002-13
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005312/2002-13

Trata-se de pedido de restituição cumulado com pedido de compensação (em
formulário) em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário 1997, no valor original de R$609.742,18, ambos
protocolados em 11/07/2002 (e-fls. 02-03).
2.
Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação em razão de insuficiência na quitação das estimativas mensais apuradas em
1997 e da falta de comprovação de parte do imposto retido na fonte informado na DIRPJ (e-
fls. 117).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente sustentou a integralidade do
crédito de estimativa, vez que sofreu acréscimos legais no exercício seguinte. Quanto ao imposto
retido na fonte por órgãos públicos, no valor de R$627,45, reiterou a impossibilidade de
apresentação dos documentos comprobatórios, em razão de perda por sinistro, já justificado em
resposta à intimação. Por fim requereu perícia.
4.
A Turma de primeira instância, quanto ao crédito de estimativa, assentou que a
recorrente limitou-se a observar que o valor sofreu acréscimos no exercício seguinte, sem
demonstrar os cálculos desses acréscimos. Quanto ao IR-Fonte órgão público, pontuou que
caberia ao contribuinte, em caso de extravio do documento comprobatório, solicitar à fonte
retentora a segunda via do comprovante, emitido de acordo com a Instrução Normativa SRF no
71, de 1996.
5.
Nesses termos, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PERÍCIA.
Considera-se não formulada a solicitação de perícia que deixar de atender os requisitos
elencados no Decreto n° 70.235/1972. Não é cabível a realização de perícia, quando os
fatos puderem ser comprovados nos autos, pela apresentação de documentos,
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
A
RESTITUIR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Demonstrada a inexistência do crédito pleiteado, relativo a saldo negativo de IRPJ, uma
vez evidenciada a insuficiência na quitação das estimativas mensais apuradas e a falta
de comprovação do imposto retido na fonte por órgão público. Por conseguinte, não se
homologam as compensações pendentes, vinculadas ao pedido de restituição objeto do
presente litígio.
Solicitação Indeferida
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 27/01/2011 e apresentou as alegações a seguir (e-fls. 181e seg.).
7.
Alegou, em síntese, homologação tácita ao argumento que o pedido de
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005312/2002-13

restituição/compensação foi protocolado em 11/06/2002 e a recorrente foi intimada do Despacho
Decisório em 14/06/2002.
8.
Observou que não apresentou a documentação referente ao IR-Fonte em razão de
incêndio ocorrido em suas dependências, fato noticiado à Autoridade Policial e à Autoridade
Administrativa. Todavia, juntou aos autos cópia do balanço patrimonial de 1997.
9.
Por fim requereu o provimento do recurso voluntário.
10.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, por meio do Acórdão no
1202-00.506, de 29/03/2011, por unanimidade de votos, entendeu que o pedido de
restituição/compensação formulado pela contribuinte foi protocolizado em 11.06/2002 e a
ciência do Despacho Decisório, que não homologou a compensação, ocorreu em 14/06/2007.
Portanto, “já havia ocorrido a homologação tácita da compensação efetuada pela recorrente,
face ao transcurso do prazo cinco anos. Essa orientação esta consubstanciada também das
Instruções Normativa do SRF no 460/2004 e n° 600/2005”. A seguir a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Em se tratando de pedido de compensação convertido em declaração de compensação, a
teor do disposto no parágrafo 4o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, na redação dada
pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o prazo de cinco anos é contado da data de
protocolização do pedido. Ainda, tem-se a homologação tácita após 5 anos da data da
entrega da declaração de compensação.
11.
Em recurso especial, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
meio do Acórdão no 9101-004.411, de 12/09/2019, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional para “determinar o retorno dos autos para a turma a quo
pronunciar-se sobre os créditos relativos à retenção na fonte por órgãos públicos”.
12.
Colhe-se do voto condutor do recurso especial os seguintes trechos:
[...]
Contudo, a informação prestada pela Contribuinte não corresponde à realidade dos autos
processuais.
Como se pode observar, o pedido de compensação foi protocolado em 11 de julho de
2002, e não em 11 de junho de 2002, como aduziu a Contribuinte.
E a mudança de data altera o resultado do julgamento.
Isso porque, considerando a contagem do prazo decadencial prevista no § 5o, art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, como a decisão do despacho decisório da Receita Federal foi
cientificada à Contribuinte em 14 de junho de 2007, não há que se falar em
decadência.
Registro que, na remota hipótese de que tenha havido a intenção de se prestar
informação incorreta no recurso voluntário e depois em contrarrazões, caberia, em tese,
dizer que se aproveitar do processo administrativo fiscal, cujo acesso é gratuito, não
envolve custas nem ônus financeiro para a parte ingressar no contencioso, e agir da
maneira como agiu, seria um desrespeito à toda a sociedade, ao cidadão que paga seus
tributos para tornar possível o papel institucional do Estado.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005312/2002-13

Inclusive, seria o caso de se refletir sobre a positivação da litigância de má-fé, prevista
no Código de Processo Civil, no âmbito do contencioso administrativo federal.
[...]
Na medida em que a decisão recorrida acatou a prejudicial de mérito relativa à
homologação tácita, deixou-se de apreciar matéria trazida em recurso voluntário, que
diz respeito à apreciação dos créditos relativos a retenção na fonte por órgãos públicos.
Assim, cabe retorno dos autos à turma a quo para se pronunciar estritamente sobre o
ponto. (Grifos do original)
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
Cinge-se a controvérsia a verificar estritamente o crédito relativo a retenção na
fonte por órgãos públicos, conforme estabelecido no recurso especial.
15.
Pois bem. Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece
que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
16.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
17.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
18.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
19.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
20.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005312/2002-13

de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
21.
No caso em análise, a autoridade fiscal indeferiu o crédito por ausência de prova.
22.
A decisão recorrida, na mesma esteira, observou que caberia ao contribuinte, em
caso de extravio do documento comprobatório, solicitar à fonte retentora a segunda via do
comprovante, emitido de acordo com a Instrução Normativa SRF no 71, de 1996. Salientou ainda
que “não procede o argumento de que os assentamentos contábeis servem como prova dos fatos
neles registrados, visto que a legislação tributária estabelece a obrigatoriedade de os
lançamentos contábeis estarem lastreados em documentos hábeis, a teor do disposto no artigo
223, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041/1994”.
23.
A recorrente, em recurso voluntário, observou que não apresentou a
documentação referente ao IR-Fonte em razão de incêndio ocorrido em suas dependências, fato
noticiado à Autoridade Policial e à Autoridade Administrativa. Todavia, juntou aos autos cópia
do balanço patrimonial de 1997, e aduz que por meio deste documento “pode ser constatado que
o valor objeto deste pedido de compensação encontra-se declarado no referido documento,
especificamente no saldo da conta 11.73.0010 - Antecipação de Tributos Órgãos Federais -
IRPJ, no subgrupo "Impostos a Compensar” (e-fls. 150).
24.
A jurisprudência do Carf é firme no sentido de que a prova do IR-Fonte não se
limita aos comprovantes de rendimentos pagos, de retenção de imposto de renda na fonte e à
Dirf, admitindo-se outros meios de provas, conforme dispõe a Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
25.
Na espécie, a meu ver, o balanço patrimonial juntado aos autos pela recorrente
não se afigura como elemento contábil apto a fazer este tipo de prova, ainda que o valor em
discussão (R$627,45) esteja declarado no valor exato nesta demonstração. Explico.
26.
A recorrente é sociedade anônima e seu balanço patrimonial está sujeito à
publicação, todavia o balanço juntado aos autos assemelha-se a um rascunho impresso pela
contabilidade, sem nenhum dos requisitos exigidos pela Lei 6.404, de 1976, dentre eles,
assinatura dos administradores e contabilistas legalmente habilitados.
Lei no 6.404, de 1976
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005312/2002-13

[...]
§ 1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
[...]
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas
por auditores independentes registrados na mesma comissão.
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados. (Grifo nosso).
27.
Isso posto, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Com efeito, deve ser indeferido o direito creditório vindicado.
Conclusão
28.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
29.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital